Tribunal: TJPA
Processo: 0009177-79.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009177-79.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0009177-79.2018.8.14.0005

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: NORTE ENERGIA S.A.

APELADO: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO (RUC). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). NÚCLEO FAMILIAR AUTÔNOMO. FAMÍLIA CONVIVENTE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA ANTERIOR À DATA DE CONGELAMENTO. DOCUMENTAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Norte Energia S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, condenando a concessionária a promover o Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou fornecer Carta de Crédito em favor do autor, em razão de sua exclusão indevida do rol de beneficiários como "família convivente" no imóvel expropriado de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor preenche os requisitos do Plano Básico Ambiental (PBA) para ser classificado como "família convivente" e, consequentemente, fazer jus ao reassentamento autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A elegibilidade ao reassentamento urbano coletivo exige a comprovação de que o postulante constitui núcleo familiar autônomo em coabitação com o proprietário ou posseiro principal antes da data de corte (25/01/2013).

2. O conjunto probatório, composto por documentos públicos (certidão de nascimento de filho e registros escolares) datados de 2010 e 2011, demonstra de forma robusta que o autor residia no imóvel afetado com sua própria família em período anterior ao cadastramento e ao congelamento das ocupações.

3. A tese defensiva da apelante baseou-se em cadastro socioeconômico de pessoa estranha à lide (Denise Santos da Silva), falhando a recorrente em desincumbir-se do ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

4. A condenação à obrigação de fazer (concessão de RUC ou Carta de Crédito) admite a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor econômico do benefício, visando à recomposição do valor real da indenização e evitando o enriquecimento ilícito do poluidor-pagador diante da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de residência e constituição de núcleo familiar autônomo em data anterior ao congelamento das ocupações, demonstrada por prova documental e testemunhal idônea, garante o direito ao reassentamento como "família convivente" nos termos do PBA da UHE Belo Monte.

2. A apresentação de contestação baseada em documentos de terceiros alheios à lide implica a preclusão da oportunidade de refutar especificamente os fatos narrados na inicial.

3. Sobre o valor da Carta de Crédito ou do imóvel de reassentamento incidem juros e correção monetária a fim de preservar o caráter integral da reparação socioambiental.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III, art. 6º; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I e 489; Código Civil, arts. 114, 186 e 436.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0801187-04.2018.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 02/06/2025; STJ, AgInt no AREsp 841.850/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18/04/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
NORTE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (ID 15454042), que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por
EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Na origem, o autor/apelado afirma que residia com sua companheira e três filhos no imóvel de propriedade de sua genitora, Sra. Neuza Cosmo de Oliveira dos Santos, na Rua 01, nº 609, Bairro Baixão do Tufi, Altamira/PA. Sustenta que formava um núcleo familiar autônomo ("família convivente"), com renda própria, mas que foi indevidamente excluído do benefício de reassentamento quando da desapropriação do imóvel pela UHE Belo Monte, tendo apenas sua mãe sido contemplada com uma casa no RUC. Requereu (ID 15453930/15453936) concessão de unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou indenização equivalente; pagamento de indenização por danos morais no importe de 1.000 salários-mínimos; e benefício da gratuidade de justiça.

O juízo de primeiro grau
(ID 15454042)
ao julgar o mérito fundamentou que a ré apresentou contestação referindo-se a um cadastro estranho ao autor (em nome de Denise Santos da Silva), não se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos. Por outro lado, reconheceu que a documentação do autor (cartão de vacinação de 2011, matrícula escolar e certidões de nascimento) comprova a residência anterior à data de congelamento (25/01/2013) e a autonomia do núcleo familiar. Julgou improcedente o dano moral por entender que a ré agiu no exercício regular de direito fundamentado em concessão pública.

A Norte Energia opôs Embargos de Declaração (ID 15454044), que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(ID 15454056).

Irresignada, a empresa interpôs o presente apelo (ID 15454059), alegando que o autor não preenche os requisitos do PBA para "família convivente", pois não constava no cadastro socioeconômico da genitora realizado em 2011; sustenta que o autor residia em área rural (Comunidade Barro Duro) e que os documentos apresentados são imprestáveis ou produzidos casuisticamente; defende a impossibilidade de fixação de juros e correção monetária sobre obrigação de fazer (entrega de imóvel); e pugna pela fixação de honorários por equidade.

Oportunizado o contraditório, em contrarrazões (ID 15454067) o apelado reforça o acerto da sentença, reiterando que a ré utilizou dados de terceiros para contestar a ação. Sustenta que a coabitação e a autonomia financeira restaram provadas por documentos públicos e testemunhos, sendo a exclusão do programa uma violação ao direito à moradia. Requer a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 31036216), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que o apelado comprovou o vínculo residencial através de documentos públicos contemporâneos aos fatos (2010/2011) e que a exclusão configura tratamento discriminatório em face do PBA aprovado pelo IBAMA.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II.
Mérito

A controvérsia gira em torno da elegibilidade do apelado ao benefício de Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), na condição de "família convivente", conforme previsto no Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante Norte Energia S.A. incorreu em grave falha processual ao fundamentar sua contestação (ID 15453954) e suas razões recursais em um cadastro socioeconômico (UHE-BM-UAA-0745) pertencente a uma terceira pessoa (Denise Santos da Silva), alheia ao presente feito (ID 15453950, pág. 03), já que o imóvel em discussão, conforme inicial e documentos de ID 15453939, está vinculado à Sra. Neuza Cosmo de Oliveira dos Santos, mãe do autor, cadastro UHE-BM-UAL-0745-Q-30 (ID 15453941, págs. 01/22)

Por outro lado, o autor colacionou prova documental robusta: Certidão de nascimento de seu filho (2010), indicando residência na Rua 01, nº 609, Bairro Baixão do Tufi (ID 15453939 - pág. 13); cartão de vacinação da Secretaria se Saúde Municipal com registros de 2011 (ID 15453936 - pág. 10); e declaração escolar da Secretaria Municipal de Educação comprovando residência no período de 2002 a 2009 e 2013 (ID 15453939 - pág. 11).

Ademais os documentos demonstram que o apelado Edson Oliveira dos Santos residia no imóvel objeto da lide, bem como tinha dependente, pelo menos desde 04/2010, muito antes da data de congelamento (25/01/2013).

Tais fatos esvaziam a força probatória das alegações da ré, que não logrou desconstituir os fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Esses elementos, somados à prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório (ID 15453987, pág. 01), confirmam que o apelado mantinha núcleo familiar autônomo no imóvel expropriado antes da data de congelamento das ocupações (janeiro de 2013). O PBA prevê expressamente o atendimento a famílias agregadas ou conviventes, não podendo a concessionária excluir o beneficiário baseada em "sumiço" de cadastros ou erros de registro unilateral.

Comprovada a existência do núcleo familiar autônomo, urge o dever reassentar, conforme esta corte deliberou em casos análogos:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS DO PBA. FAMÍLIA CONVIVENTE. DIREITO À MORADIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Santa Martins Ramos, condenou a ré a entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A autora alegou residir com seus filhos e familiares em imóvel afetado pela implantação da UHE Belo Monte, e que preenchia os requisitos para ser beneficiária do reassentamento, embora tenha sido excluída dos programas da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à unidade habitacional prevista no Reassentamento Urbano Coletivo, à luz dos critérios do Plano Básico Ambiental (PBA); (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de “família convivente” da autora encontra respaldo em prova documental, que demonstra o vínculo socioafetivo com a possuidora
Márcia Drago e sua residência no imóvel afetado antes da data de corte.

O Cadastro Único comprova que a autora era responsável familiar e residia com núcleo próprio, revelando independência funcional e habitualidade da ocupação, ainda que com baixa renda, não sendo a ausência de renda impeditiva à caracterização familiar nos termos do PBA.

A exclusão da autora do benefício, apesar de situação idêntica a outros familiares reassentados, configura violação do princípio da isonomia e do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da CF/88.

A recusa injustificada da ré em cumprir com sua obrigação indenizatória causou dano à dignidade da autora, que ficou sem moradia e passou a viver de favor, configurando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de vínculo socioafetivo e coabitação em imóvel afetado pela UHE Belo Monte basta para o reconhecimento da condição de família convivente, ainda que ausente renda própria antes da data de corte.

A exclusão indevida de pessoa que preenche os requisitos do PBA para reassentamento viola o direito à moradia e enseja reparação por danos morais.

A análise dos requisitos do PBA deve considerar a realidade social e familiar, admitindo vínculos afetivos e composição familiar ampliada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 487, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 2013.064947-9, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 23.07.2015; TJSC, Ap. Cível nº 2013.063017-0, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 24.06.2014; TJ-CE, AI nº 0621045-71.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 27.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801187-04.2018.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

Quanto aos consectários legais, não assiste razão à apelante. Embora a condenação principal seja uma obrigação de fazer/dar (RUC ou Carta de Crédito), tais benefícios possuem valor econômico intrínseco e estimável. A incidência de juros de mora e correção monetária (INPC) é imperativa para evitar que a demora no cumprimento da obrigação beneficie o devedor e prejudique a parte hipossuficiente, garantindo que o valor da carta de crédito ou a compensação financeira seja atualizada até o efetivo cumprimento.

Relativamente aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem, correta a fixação em percentual sobre o valor da condenação (no caso, o valor econômico do benefício), inexistindo as condições para fixação por equidade previstas no art. 85, §8º do CPC, ante a viabilidade da base de cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos para o Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 08/04/2026